Tribunal: TJSP
Processo: 1009645-22.2019.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA PROVA E DOS FUNDAMENTOS. EFEITOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
Inexistindo contradição na decisão que analisou os fundamentos trazidos nas razões recursais, não há fundamento para acolhimento dos Embargos de Declaração.